Tribunal: TJES
Processo: 0002923-30.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002923-30.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FOCO SOLUCOES EM MEIO AMBIENTE LTDA

APELADO: GABRIELA HENRIQUES CAMPO DAL ORTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DE FIADORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO DO VALOR DA CAUSA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu os embargos à execução, reconhecendo a ineficácia da fiança prestada em nome da embargante, diante da ausência de poderes específicos na procuração conferida a seu então cônjuge, condenando a embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade; e (ii) estabelecer se os honorários sucumbenciais poderiam ser fixados por equidade, em valor inferior ao mínimo legal, diante da alegada baixa complexidade da causa e do elevado valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelas verbas sucumbenciais segue o princípio da sucumbência, consagrado no art. 85 do CPC, sendo o vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios, independentemente de alegações relativas à conduta de terceiros.

A tese de que a responsabilidade pela inclusão indevida da fiadora se deve à conduta de seu mandatário não afasta o ônus processual da parte que ajuizou a execução com base em título nulo, pois o risco da higidez do título é do exequente.

A fixação dos honorários seguiu o critério legal do art. 85, §2º, do CPC, considerando o proveito econômico obtido, que corresponde ao valor da dívida da qual a embargante foi excluída.

A fixação por equidade, prevista no art. 85, §8º, do CPC, é excepcional e não se aplica quando há proveito econômico elevado e mensurável, como no caso concreto.

O Tema 1.255 do STF, relativo à fixação de honorários por equidade, restringe-se às causas em que a Fazenda Pública figura como parte, sendo inaplicável a litígios entre particulares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte que ajuíza execução com base em título nulo responde pelos ônus da sucumbência quando vencida em embargos à execução.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais legais sobre o valor da causa quando este representa o proveito econômico obtido, sendo incabível a fixação por equidade em tais hipóteses.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
FOCO SOLUÇÕES EM MEIO AMBIENTE LTDA – ME
contra sentença, lançada ao ID nº 13627459, que acolheu os embargos opostos por Gabriela Henriques Campo Dal Orto, reconhecendo a ineficácia do título executivo em relação à embargante, por ausência de poderes específicos na procuração que outorgara ao Sr. Alexandre de Oliveira Jeveaux para firmar a fiança constante no referido título, e consequentemente, foi reconhecida a ilegitimidade da embargante para figurar no polo passivo da execução por quantia certa, sendo a parte embargada condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a empresa Foco Soluções em Meio Ambiente Ltda - ME sustenta, em síntese: (i) que a condenação em custas e honorários deve ser afastada com base no princípio da causalidade, alegando que a responsabilidade pela indevida inclusão da embargante na execução decorreu exclusivamente da conduta do Sr. Alexandre Jeveaux, que agiu com má-fé e excedeu os poderes que lhe foram conferidos por procuração; (ii) que, alternativamente, deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários; (iii) que, ainda subsidiariamente, devem os honorários ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, tendo em vista a desproporção do montante arbitrado frente à baixa complexidade da demanda; e (iv) que, em última hipótese, requer a adoção da sistemática de escalonamento prevista no §3º do art. 85 do CPC, de modo a mitigar os encargos sucumbenciais.

O recurso interposto é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (Id. 64854651), estando os pressupostos de admissibilidade preenchidos, e assim passo ao exame do mérito recursal.

Cumpre inicialmente contextualizar a demanda originária. Os Embargos à Execução foram opostos pela ora Apelada, Sra. Gabriela Henriques Campo Dal Orto, com o objetivo de ver reconhecida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da Ação de Execução nº 0011009-58.2018.8.08.0024, tendo como matéria central, a qual foi julgada procedente na sentença, a nulidade da fiança prestada em seu nome no Termo de Confissão de Dívida que instrui a execução. A embargante (ora apelada) logrou êxito em comprovar que
não assinou pessoalmente o referido instrumento
na condição de fiadora, e que a assinatura foi aposta por seu então cônjuge, que, embora munido de procuração, não detinha poderes especiais e expressos para o ato de prestar fiança, em violação direta ao disposto no art. 661, § 1º, do Código Civil. A sentença, portanto, acolheu a tese de que o ato praticado pelo mandatário era ineficaz em relação à mandante, o que resultou na sua exclusão da lide executiva.

Em suas razões recursais, a Apelante não se insurge contra o reconhecimento da nulidade da fiança, restringindo sua irresignação, unicamente, à sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais. A controvérsia devolvida a este Sodalício cinge-se a dois pontos fundamentais: (i) a responsabilidade das verbas sucumbenciais deveria ser atribuída à Apelada, em observância ao princípio da causalidade, porquanto a execução somente foi ajuizada em seu desfavor em razão de ato de seu próprio mandatário, que, agindo de má-fé, extrapolou os poderes que lhe foram conferidos ; e, subsidiariamente, (ii) pugna pela redução dos honorários advocatícios, para que sejam fixados por equidade, dado o vultoso valor atribuído à causa.

A Apelante sustenta a tese de que não deu causa à propositura dos embargos à execução, atribuindo a responsabilidade ao mandatário da própria Apelada, que teria agido com excesso de poder, induzindo a credora a erro.

Com a devida vênia ao esforço argumentativo, a tese não se sustenta, afinal, o princípio da sucumbência, positivado no
caput
do artigo 85 do Código de Processo Civil, é a diretriz primária para a distribuição dos ônus processuais: "
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
".

No caso em apreço, a Apelante foi inequivocamente vencida no mérito dos embargos à execução, uma vez que sua pretensão executória em face da Apelada foi julgada improcedente, diante da reconhecida ineficácia do título em relação a ela.

Além do mais, o princípio da causalidade, embora norteador do sistema de responsabilidade processual, não socorre a Apelante, haja vista que a instauração dos embargos à execução foi uma consequência direta e necessária do ato da Apelante de ajuizar a execução em desfavor da Apelada com base em uma garantia fidejussória absolutamente nula.

Esclareço que a verificação da higidez dos títulos e das garantias que fundamentam uma pretensão executória
é ônus e risco inerente à atividade do credor,
e ao optar por executar a fiança, a Apelante assumiu o risco de uma eventual declaração de sua nulidade.

A discussão acerca da má-fé ou do excesso de mandato praticado pelo representante da Apelada é matéria a ser dirimida em via própria, por meio de eventual ação regressiva, não possuindo o condão de afastar a responsabilidade da Apelante, como parte vencida, pelos ônus sucumbenciais nesta demanda específica.

Portanto, irretocável a sentença ao condenar a parte vencida, ora Apelante, ao pagamento das custas e honorários de sucumbência.

Subsidiariamente, a Apelante requer a fixação dos honorários por equidade, argumentando a exorbitância do valor da causa (R$ 750.214,54) e a baixa complexidade do feito.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, § 2º, estabelece de forma cogente os parâmetros para a fixação dos honorários, que devem ser arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso dos embargos à execução julgados procedentes, o proveito econômico obtido pela embargante corresponde, precisamente, ao valor da dívida da qual se exonerou. Assim, o valor da causa, que espelha o
quantum
executado, constitui a base de cálculo correta para a verba honorária.

A fixação por apreciação equitativa, prevista no § 8º do mesmo artigo, é medida
excepcional
, aplicável somente quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, o que manifestamente não é a hipótese dos autos.

O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo nº 1.076
, firmou tese vinculante no sentido de que
"
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
(...)”
; “
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação:
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

No presente caso, o qual envolve relação de direito privado, a exoneração de uma fiadora solidária, que renunciou ao benefício de ordem, representa um proveito econômico líquido, direto, concreto e perfeitamente mensurável,
equivalente ao montante total da obrigação garantida
(justamente o valor atribuído aos embargos)
, não se tratando, portanto, de proveito inestimável.

Para meros fins ilustrativos, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. CONTRATO DE LOCAÇÃO . FIADOR QUE NÃO PARTICIPOU DE ADITIVOS POSTERIORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DA LIDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO ( CPC/2015, ART. 85, § 2º). SÚMULA 83/STJ . ART. 338 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. (...) 3.
A jurisprudência firmada na Segunda Seção desta eg . Corte é no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/2015, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015, possível apenas quando ausente qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo ( REsp 1.746 .072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/3/2019). 4. Hipótese em que, acolhida a exceção de pré-executividade de um dos fiadores do contrato de locação, para excluí-lo da ação executiva, os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da causa, em conformidade com o § 2º do art . 85 do CPC/2015.
5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1317147 PR 2018/0157262-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020)

Por fim, a alegação da Apelante de que o
Tema 1.255 do STF
relativizaria tal entendimento não se aplica ao caso concreto, porquanto o próprio Pretório Excelso, em Questão de Ordem no RE 1.412.069, restringiu a aplicabilidade da discussão, por ora, exclusivamente, às causas em que a Fazenda Pública integra a lide. In verbis:

Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Questão de Ordem no Recurso Extraordinário.
Tema nº 1.255 do ementário da Repercussão Geral.
Controvérsia sobre a fixação de honorários por equidade.
Amplitude da cognição. Causas em que sucumbente é a Fazenda Pública.
I. Caso em exame 1. Questão de ordem apresentada para delimitação da temática em análise, visando afastar dúvidas apresentadas pela comunidade jurídica e garantir melhor andamento do processo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber qual a amplitude da cognição do presente tema do ementário da repercussão geral, se restrito a causas em que a Fazenda Pública for parte, ou se abarcaria qualquer causa em que haja condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, independentemente das partes envolvidas. III. Razões de decidir 3. A atual descrição literal do tema de repercussão geral não apresenta qualquer continência do Tema RG nº 1.255 a hipóteses nas quais o juízo de equidade seria ou não exercido no arbitramento de honorários em favor ou contra a Fazenda Pública. 4. Não obstante, as demandas que envolvem a participação da Fazenda Pública ostentam particularidades que não se estendem às causas que versam interesse preponderantemente privados. 5. Congregar as duas discussões, neste momento, poderia obnubilar o debate, sendo mais técnico que sejam decididas em momentos diversos. IV. Dispositivo
6. Questão suscitada e, desde logo, solvida, para esclarecer que o Tema RG nº 1.255 está, atualmente, restrito à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nas causas em que a Fazenda Pública for parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8º; RISTF, art. 21, inc. III. Jurisprudência relevante citada: ACO nº 637-ED/ES, j. 08/02/2021, Rel. Min. Alexandre de Moraes. (RE 1412069 QO, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 12-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-04-2025 PUBLIC 07-04-2025).

Dessa forma, a r. Sentença, ao fixar os honorários no patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa, agiu em estrita conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e

nego-lhe provimento.

Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.